Tribunal: TJES
Processo: 5000978-82.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000978-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BORGES MADUREIRA - MG159481

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE APENADO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO À COMPANHEIRA E FILHA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISPONIBILIDADE DE VAGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Felipe Ribeiro de Oliveira contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que indeferiu pedido de transferência para unidade prisional na Comarca de Ipatinga/MG. O apenado, que havia declarado anteriormente o desejo de cumprir pena próximo aos genitores em Guarapari/ES, alegou superveniente alteração da situação familiar, invocando união estável e filha menor residentes em Ipatinga/MG, com a finalidade de maior convívio familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mudança no quadro familiar autoriza a transferência de unidade prisional para outra unidade da federação; (ii) estabelecer se a decisão que indefere a transferência sem anuência do estado de destino e sem comprovação de vaga afronta direitos fundamentais do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução da pena deve, sempre que possível, observar a diretriz de aproximação do apenado de seu meio social e familiar, conforme arts. 86 e 103 da LEP, mas tal diretriz não configura direito subjetivo absoluto à escolha do local de cumprimento da pena.

A transferência interestadual depende de avaliação administrativa, disponibilidade de vagas e anuência da administração penitenciária do estado de destino, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e dos tribunais locais.

A decisão recorrida foi fundamentada em declaração anterior do próprio apenado, que indicou residência familiar em Guarapari/ES, e não há nos autos comprovação de alteração fática suficiente para impor, de forma imediata e obrigatória, a transferência pretendida.

A permanência da companheira e da filha do reeducando cadastradas para visitação afasta a alegação de supressão de convívio familiar, inexistindo, assim, afronta a direitos fundamentais.

Eventual pedido de transferência com base em alteração superveniente deve ser formulado ao Juízo da Execução, com a devida instrução documental e tramitação administrativa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transferência de apenado para unidade prisional em outro estado não constitui direito subjetivo absoluto, devendo ser avaliada segundo critérios administrativos, disponibilidade de vagas e anuência do estado de destino.

A alegação de alteração superveniente do núcleo familiar não impõe, por si só, a transferência do apenado, cabendo ao Juízo da Execução a análise inicial do pedido, com base em elementos objetivos.

O indeferimento da transferência não configura violação a direitos fundamentais quando há possibilidade de visitação e convivência familiar nos moldes permitidos pelo sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 86 e 103.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RCD no HC n. 904.065/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024;
TJES, AgExec Penal n. 50092437820238080000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, pub. 01/12/2023;
TJES, HC n. 50068089720248080000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 20/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000978-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BORGES MADUREIRA - MG159481

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida
-se de agravo em execução penal interposto por
Felipe Ribeiro de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que
indeferiu
o pedido de transferência do apenado para unidade prisional localizada na Comarca de
Ipatinga/MG
, por constar declaração de próprio punho do reeducando indicando residência dos genitores em
Guarapari/ES
e a pretensão de cumprir a pena próximo à família.

O agravante sustenta ser possível a transferência interestadual e aponta alteração superveniente da situação familiar, invocando união estável e filha menor residente em Ipatinga/MG, buscando maior convívio familiar durante a execução.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece prosperar.

A execução da pena, sempre que possível, deve observar a diretriz de aproximação do condenado de seu meio social e familiar. Contudo, tal orientação
não configura direito subjetivo absoluto
do reeducando à escolha do local de cumprimento da pena, devendo ser ponderada com a
conveniência e viabilidade administrativas
, o interesse da administração penitenciária e a disponibilidade de vagas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Muito embora os arts. 86 e 103 da LEP estabeleçam como diretriz a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, é cediço na jurisprudência pátria que tais dispositivos não consagram direito subjetivo absoluto do apenado à escolha do estabelecimento prisional.

Nesse mesmo sentido, destaca-se a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a transferência entre unidades da federação exige análise de conveniência e viabilidade, não podendo ser determinada apenas por interesse pessoal do apenado.
Vejamos:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a transferência do detento, de modo a cumprir pena em localidade próxima de seu meio social/familiar, além de pressupor vaga no local de destino, não se trata de direito absoluto, podendo o pleito ser indeferido pelas instâncias locais a partir de fundamentação idônea. [...] (STJ, RCD no HC n. 904.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

No caso concreto, a decisão recorrida lastreou-se em elemento objetivo constante dos autos —
declaração anterior do próprio apenado indicando a residência dos genitores em Guarapari/ES e o interesse de cumprimento da pena próximo à família
—, fundamento que foi preservado pelo Juízo da execução ao indeferir a transferência.

Acresce que, embora a defesa alegue alteração superveniente do quadro familiar, não se evidencia, a partir do que foi submetido a julgamento neste agravo, situação que imponha, de modo imediato e compulsório, a transferência pretendida, sobretudo diante do caráter
não absoluto
da aproximação familiar e da necessidade de compatibilização com os critérios administrativos que regem a execução penal.

A
transferência de preso, notadamente quando interestadual, possui natureza eminentemente administrativa e discricionária, dependendo de avaliação técnica, disponibilidade de vagas e da indispensável anuência do Estado de destino.

Nesse diapasão, colaciono precedente deste Colenda Corte em caso análogo:

[...] O direito do preso de cumprir sua reprimenda onde reside a sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar (AgRg no HC n . 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).
[...]
(TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
nº
50092437820238080000, Rel.
Desª
RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal,
publicado em 01/12/2023
)

[...] O instituto do recambiamento do preso encontra suas balizas no artigo 103, da Lei de Execução Penal, segundo o qual “Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”. 2. Não há direito subjetivo do preso em ser transferido para unidade prisional localizada no local de residência de seus familiares, uma vez que a mudança no local de cumprimento da pena demanda a análise de fatores outros, como o comportamento do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa. [...] (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 50068089720248080000, Rel. Des. HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, publicado 20/08/2024)

Ademais, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, não se vislumbra supressão absoluta do convívio familiar, uma vez que
a companheira e a filha do reeducando estão regularmente cadastradas para visitação no sistema estadual
. Dessarte, o indeferimento não representa afronta aos direitos fundamentais, mas legítimo juízo de ponderação entre o interesse individual e o público na gestão carcerária.

Por fim, eventual alteração fática deve ser submetida primeiramente ao Juízo da Execução, observando-se os trâmites administrativos necessários,
inclusive quanto à existência de vaga e anuência da administração penitenciária de Minas Gerais
, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Assim, não se verificando ilegalidade ou arbitrariedade na decisão impugnada,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.